Tribunal: TJDFT
Processo: 0746138-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0746138-75.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O devedor agrava da decisão da 16a Vara Cível de Brasília (Proc. 0723794-05.2021.8.07.0001 - id 212368735) que, em cumprimento de sentença, rejeitou sua impugnação à penhora do Apartamento 202 do Bloco E, sito na SQS 106, M-44.146 / 1o RI-DF, por falta de prova de que se trata de bem de família, determinando a avaliação do imóvel. Reafirma a impenhorabilidade do bem, no qual reside com a família. Acrescenta ser permitido utilizar seu endereço residencial como sede de seu negócio, no caso, como microempreendedor individual (MEI), o que não descaracteriza a natureza residencial. Aponta perigo de dano na possibilidade de alienação do bem. Requer a tutela de urgência para suspender a avaliação. 2. Em princípio, constato o fumus boni juris. A Lei 8.009/90 protege o imóvel do devedor que serve como sua residência e/ou da família. Não exige prova, a cargo do devedor, de que seja o único imóvel em que reside. O seu ônus é o de provar a propriedade e a residência própria no imóvel penhorado. Atente-se para a jurisprudência do STJ: EMENTA AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL RESIDENCIAL DO DEVEDOR. CARACTERIZAÇÃO. RECURSO PROVIDO. (...). 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não é necessária a prova de que o imóvel onde reside o devedor seja o único de sua propriedade, para o reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família, com base na Lei 8.009/90. Precedentes. 3. A exigência legal fica adstrita apenas à prova de que o imóvel é utilizado para a residência da família, o que, no caso, foi suficientemente demonstrado com a indicação, na declaração de imposto de renda, de que o referido bem corresponde ao domicílio residencial do agravante. 4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp 1.558.073, julgado em 2020). O registro imobiliário acha-se em nome do agravante (id 204175832). Por outro lado, consta da procuração de id 98875110 que ele reside no imóvel penhorado e a fatura de energia elétrica de julho do corrente ano (id 208851163), juntada em agosto, demonstra tratar-se da residência dele. O próprio termo de penhora (id 206207633) indica o imóvel como residência do agravante. Quanto ao periculum in mora, reside na ordem de avaliação do bem penhorado o que já prenuncia atos de alienação (ids 216005061; 216261773). 3. Defiro a tutela de urgência para suspender os efeitos da decisão agravada, até o julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 25 de novembro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator